Tribunal: TJSP
Processo: 0163733-37.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. DIREITO COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTELIGÊNCIA DO ART. 114, VI, DA CF, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC No 45/2004. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO E. STJ, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 22. PRECEDENTES DO E. STJ NO SENTIDO DE QUE PREVALECE O ENUNCIADO SUMULAR SUPERVENIENTE DO C. STF, MESMO NO CASO DE

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. DIREITO COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTELIGÊNCIA DO ART. 114, VI, DA CF, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC No 45/2004. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO E. STJ, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 22. PRECEDENTES DO E. STJ NO SENTIDO DE QUE PREVALECE O ENUNCIADO SUMULAR SUPERVENIENTE DO C. STF, MESMO NO CASO DE DECISÃO ANTERIOR DO PRÓPRIO E. STJ, PROFERIDA EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE A DECISÃO DE MÉRITO FOI PROFERIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/04, DEVENDO O FEITO SER DESLOCADO PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À VARA DO TRABALHO COMPETENTE.
Recurso de apelação provido para anular a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas de Justiça do Trabalho.